Tribunal: TJDFT
Processo: 0733131-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PORTFÓLIO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COPIADO POR OUTRO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. LEI No 9.610/98. SUBJETIVIDADE, ORIGINALIDADE E CRIATIVIDADE NÃO CARACTERIZADAS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI No 9.279/96. ATIVOS INTANGÍVEIS DIFERENCIADORES. ERRO MATERIAL RECONHECIDO NO ACÓDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Há que se reconhecer a ocorrência de erro material na parte final do dispositivo da decisão. Considerando que o teto legal dos honorários advocatícios é de 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a majoração foi de 5% (cinco por cento), resultando no valor final 15% (quinze por cento) do valor da causa a título de honorários.
4. Embargos de Declaração dos Autores conhecidos e providos para corrigir erro material no acórdão. Embargos de Declaração opostos pelo Réu conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.